Tribunal: STF
Processo: Rcl 68141
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Sul Invest Serviços Financeiros Ltda., contra decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000958-40.2019.5.02.0060, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 958.252-RG/MG).

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte ora beneficiária, Claudia Aparecida Safra, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes e pagamentos das verbas trabalhistas dele decorrentes, sob a alegação de que teria sido compelida a constituir e utilizar uma empresa para “forjar” uma prestação de serviços.

    3. Relata que, “nos autos se encontram os contratos firmados entre as partes, ficando muito claro que a contratada para a prestação de serviços era a Safra Consultoria Eireli – ME, inscrita no CNPJ 24.495.677/0001-06”. 

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes “todos os pedidos formulados com a inicial, decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício pleiteado, inclusive a nulidade da sua relação com as reclamadas por meio de sua pessoa jurídica”. Informa que a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela autora da demanda, reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes, assim como as verbas trabalhistas decorrentes do reconhecimento.

    5. Relata que o recurso de revista interposto foi inadmitido pela Corte Regional, ensejando a interposição de agravo de instrumento, cujo provimento foi negado mediante decisão monocrática do Relator dos autos junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Registra que interpôs agravo interno, ainda não julgado. Informa que já está em curso o cumprimento provisório de sentença requerido pela beneficiária, cujos valores, homologados, “de acordo com os cálculos do perito nomeado pelo Juízo, atingem o valor de R$225.109,48 (atualizado até 01/03/2024)”. 
 
    6. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.991/DF e nº 5.625/DF.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 1000958-40.2019.5.02.0060, bem como de seu Cumprimento Provisório nº 1001263-82.2023.5.02.0060, até o exame final da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedentes os pedidos para cassar definitivamente o ato reclamado e extinguir a ação de cumprimento de sentença.

É o relatório. 
  
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais se diferem do tradicional vínculo de emprego celetista.

    11. No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 

    12. Compulsando os autos junto ao sítio eletrônico do TRT da 2ª Região, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifico que, em primeira instância, o Juízo da 60ª Vara do Trabalho do Estado de São Paulo negou a existência de vínculo empregatício entre as partes, impondo transcrever o seguinte trecho da sentença:

“(...) Analisando-se os documentos dos autos, restou comprovado que a reclamante atuava de forma autônoma, por meio da sua empresa, que não foi constituída por ordem das reclamadas, uma vez que já existia e já prestava serviços, quando da sua contratação pelas reclamadas, não havendo falar também em vício de consentimento.
Neste sentido, a própria reclamante confessou, em seu depoimento pessoal: que nos termos da contratação, desde o início, sabia que seria Pessoa Jurídica, mas sabia que tinha todos os direitos trabalhistas; que a depoente achou que a proposta para trabalhar como Pessoa Jurídica era melhor; que tudo que a depoente recebeu foi com as notas fiscais; que a depoente já tinha a empresa antes de iniciar na reclamada; que a depoente abriu sua empresa na época "em benefício de outra empresa"; que a constituição da Pessoa Jurídica não tem relação com a 1ª reclamada.
Ademais, é incontroverso nos autos ser a reclamante pessoa com boa formação pessoal e acadêmica, elevada remuneração, possuindo ampla experiência na área, já que atuava habitualmente nesta área. Além disso, a presunção de hipossuficiência fica prejudicada, diante de tais circunstâncias pessoais da reclamante, uma vez que possui conhecimento técnico sobre sua relação. Desta forma, a reclamante, concordou com as condições das reclamadas de prestar serviços por meio de sua empresa, e não como empregada contratada nos moldes da CLT, ressaltando, inclusive, que preferia assim.
(...)
É importante destacar que a contratação de mão de obra autônoma e a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços são modalidades reconhecidas pelo ordenamento jurídico. O simples fato de um sujeito natural prestar serviços pessoalmente, na prática, a uma pessoa jurídica não implica a existência de fraude na contratação. É necessário se verificar se houve ou não algum tipo de vício de consentimento, como erro, dolo e coação. No caso em tela, não apenas a reclamante não pode ser considerada hipossuficiente para que haja qualquer tipo de presunção em seu favor, como ainda fosse tal presunção estaria imediatamente afastada, uma vez que a própria reclamante confessou que não foi enganada na contratação e com ela concordava nos moldes em que foi realizada. Mais do que isso, achava melhor a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica. Ou seja, está mais do que comprovado que inexiste vício capaz de afastar a validade do contrato nos moldes em que praticado. 
Desta forma, não há falar em fraude na contratação firmada entre as partes, tampouco em reconhecimento de vínculo empregatício, tal como pleiteado em inicial, já que a relação jurídica transcorreu entre pessoas jurídicas, para prestação de serviço autônomo, sem subordinação.
Improcedentes, portanto, todos os pedidos formulados com a inicial decorrentes do reconhecimento do vínculo empregatício pleiteado, inclusive a nulidade da sua relação com as reclamadas por meio de sua pessoa jurídica, seu enquadramento como empregada de factoring, verbas rescisórias, DSR, multas, nos termos da fundamentação.” (grifos nossos).

    13. Todavia, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento parcial ao recurso ordinário interposto pela beneficiária, reformando os termos da sentença, sob os seguintes fundamentos:

“(...) 2.3. Vínculo empregatício. 
Insurge-se a autora contra a r. sentença de improcedência da ação, pretendendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a primeira reclamada SUL INVEST SERVICOS FINANCEIROS S.A., bem como a condenação das rés ao pagamento de verbas trabalhistas. 
Na petição inicial, informou que é titular de uma Pessoa Jurídica constituída em 31/03/2016 (Id. 249a030), com a qual iniciou, em 25/07/2016, a prestação de serviços em favor das rés, na função de gerente comercial, atuando em favor de clientes por ele captados no mercado, passando a ativar-se de forma subordinada, sem a devida alteração contratual, situação que perdurou até o dia 24/07/2017 quando foi dispensada imotivadamente. Indicou, ainda, a média mensal salarial (comissões) no valor de R$20.682,73. 
Postulou o reconhecimento do vínculo de emprego no período compreendido entre 25/07/2016 a 24/07/2017. 
Em defesa, a primeira reclamada (SUL INVEST) admitiu a prestação de serviços a si, mas alegou que o trabalho se deu de forma autônoma. 
O MM. Juízo de origem entendeu estarem ausentes os requisitos necessários à caracterização do vínculo empregatício. 
Merece reforma a r. sentença.
Ao admitir a prestação de serviços e negar a relação de emprego, a ré apresenta contestação de mérito indireta, ou seja, aceita o fato constitutivo (trabalho executado) e alega fato modificativo (mas não na forma de relação de emprego), cabendo-lhe, portanto, o ônus da prova (art. 818 da CLT). No entanto, não se desvencilhou em contento. 
Incontroverso que a reclamante prestou serviços como "gerente comercial" - captando clientes e administrando suas carteiras - inserida diretamente na atividade-fim da reclamada (consultoria especializada de um fundo de investimentos). 
Esta circunstância atrai para a hipótese a chamada subordinação objetiva (ou subordinação estrutural, como prefere a doutrina), vez que não se pode conceber que o empregador, que assume o risco da atividade econômica, transfira a profissional autônomo (e que, portanto, age de acordo com sua vontade) a execução da atividade-fim do empreendimento, colocando em risco a sua própria existência. 
Portanto, a autonomia não poderia ser reconhecida em face da inserção do trabalhador em atividade existencial do empreendimento.
Sob esse enfoque, ainda que se considere o teor das declarações das testemunhas que depuseram a convite da reclamada, estaríamos diante de um cenário de prova dividida, a par do robusto depoimento da testemunha da reclamante, o que milita desfavoravelmente à reclamada, na condição de detentora do ônus probante. 
Destarte, insubsistente o argumento de que a reclamante prestou serviços por meio de sua empresa (pessoa jurídica), e não na condição de pessoa física. O caso é mais um, entre tantos, da chamada "pejotização", prática irregular que, infelizmente, é amplamente adotada para fraudar direitos trabalhistas. 
Por todos os fundamentos acima, o vínculo de emprego entre a reconheço reclamante e a primeira reclamada SUL INVEST SERVICOS FINANCEIROS S.A., no período de 25/07 /2016 a 24/07/2017, na função de gerente comercial, com salário de R$ 20.682,73.” (e-doc. 6, p. 5-7; grifos nossos).

    14. Diante desse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato de prestação de serviços firmado entre elas, por intermédio de pessoa jurídica de titularidade da beneficiária — aparentemente sem vícios —, o Tribunal reclamado teria se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações, ”pejotizações” ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.

    15. Especificamente sobre essa modalidade de contratação que se convencionou denominar “pejotização”, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:


“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1.A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
 (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”
 (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023; grifos acrescidos).

    16. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos (e-doc. 24), há execução provisória do julgado já em curso, inclusive com determinação de garantia do juízo pelo executado, fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas  vultosas em desfavor da parte reclamante. 

    17. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 1000958-40.2019.5.02.0060, em trâmite junto ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença nº 1001263-82.2023.5.02.00609, em trâmite na 60ª Vara do Trabalho do Estado de São Paulo, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.

    18. Comuniquem-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho e à 60ª Vara do Trabalho do Estado de São Paulo, para que observem a presente decisão.

    19. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.

    20. Cite-se a parte beneficiária, Claudia Aparecida Safra, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.

    21. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-me os autos à conclusão.

    22. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
  
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator